Tribunal: CARF
Processo: 10830.722665/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722665/2014-62
ACÓRDÃO
2401-012.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO VIVENDO E APRENDENDO EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
PENDÊNCIA
DE
DECISÃO
DEFINITIVA.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a inclusão da
empresa do Simples Federal não impede a constituição do crédito
tributário. O contribuinte não optante pelo Simples Federal deve recolher
as contribuições sociais como as empresas em geral.
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF
No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a
dedução de valores eventualmente recolhidos pela recorrente na sistemática do Simples Nacional,
nos termos da Súmula CARF no 76.
3 DE JUNHO DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722665/2014-62
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 121/133) interposto por COLEGIO VIVENDO E
APRENDENDO EIRELI - EPP. em face do acórdão (fls. 108/116) que julgou improcedente as
impugnações da Recorrente (fls. 70/76 e 84/90), apresentadas em face dos autos de infração
DEBCAD no 51.058.637-6 (cota patronal e RAT, fls. 2/15) e DEBCAD no 51.058.638-4 (terceiros,
fls. 16/27), lavrados em decorrência da exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional
(competências 01/2010 a 13/2010).
Conforme o relatório fiscal (fls. 31/38), durante o procedimento fiscal, “constatou-
se que embora não sendo optante do Sistema Simples de Tributação – Simples Nacional, [a
Recorrente] efetuou os recolhimentos como se assim o fosse”. Em razão disso, foram efetuados os
lançamentos objetos do presente processo, com base nos valores declarados pela Recorrente em
GFIP.
Intimada, a Recorrente apresentou as impugnações de fls. 70/76 e 84/90, uma para
cada DEBCAD, mas de igual teor, alegando, em síntese:
a. A nulidade dos autos de infração, por violação do art. 142 do CTN, eis que não
teriam sido descontados dos lançamentos os valores recolhidos na sistemática do
SIMPLES, fato que teria tornado os lançamentos imprecisos. Que a fiscalização
extrapolou o prazo previsto no MPF, não tendo sido apresentadas justificativas para
suas seguidas prorrogações; e
b. A impossibilidade de lavratura do auto de infração na pendência do julgamento da
impugnação ao ADE que a excluiu do SIMPLES Nacional; e
c. A necessidade de dedução dos AIIMs dos valores recolhidos na sistemática do
SIMPLES.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 108/116, que
julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722665/2014-62
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE OPÇÃO.
O fato de a impugnante não constar como optante do Simples Nacional no
período fiscalizado é bastante para que a autoridade administrativa competente
proceda ao lançamento do crédito tributário relativo à contribuição não recolhida
pela impugnante segundo o regime ordinário de tributação, mesmo na hipótese
de haver recurso administrativo interposto contra o indeferimento da opção pelo
Simples pendente de julgamento.
GUIAS DE RECOLHIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DAS. APROVEITAMENTO.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 121/133, em que
repetiu as alegações da impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o AR de fl. 118, a Recorrente tomou ciência
acórdão recorrido em 22/10/2015, tendo protocolado seu recurso voluntário em 27/10/2015,
conforme carimbo de fl. 121) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
2.1. Falta de determinação da matéria tributável: não dedução das contribuições
recolhidas na forma do Simples
Como relatado, defende a Recorrente que os autos de infração seriam nulos por
imprecisão da matéria tributável, em ofensa ao art. 142 do CTN, eis que a fiscalização não teria
deduzido dos autos de infração as contribuições por ela recolhidas na sistemática do Simples.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722665/2014-62
4
Contudo, a alegada não dedução dos valores recolhidos não acarretaria a nulidade
do lançamento, mas tão somente – caso procedente – sua redução para os patamares
alegadamente corretos. As questões que devem levar à nulidade do lançamento são aqueles
lavrados por agente incompetente ou então com vícios que prejudiquem o direito de defesa do
sujeito passivo. Não estando presentes nenhuma dessas situações, a questão não deve ser tratada
como preliminar, mas como mérito recursal.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar
2.2. Impossibilidade de lavratura dos autos de infração antes do julgamento
definitivo do ADE de exclusão do Simples.
Alega a Recorrente que os autos de infração objetos do presente processo não
poderiam ter sido lavrados na pendência de decisão definitiva do PAF no10830.015756/2010-14,
em que se analisou impugnação e recurso do contribuinte apresentados em face do indeferimento
de sua exclusão do Simples.
Considero, contudo, que não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido, eis
que este está de acordo com a Súmula CARF no77, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Desse modo, correta constituição das contribuições previdenciárias objetos dos
presentes autos, na forma feita pela autoridade lançadora, devendo ser rejeitada a preliminar.
Ademais, verifica-se que o PAF no 10830.015756/2010-14, já tem decisão
administrativa irrecorrível/definitiva e se encontra com a PGFN para inscrição em dívida ativa (cf.
extrato juntado pelo próprio Recorrente à fl. 150).
3. Mérito: aproveitamento de valores recolhidos na sistemática do SIMPLES
Por fim, requer a Recorrente o aproveitamento dos valores por ela já recolhidos na
sistemática do SIMPLES Nacional.
Tal pedido foi indeferido pelo acórdão recorrido, sob a justificativa de que tal
aproveitamento seria vedado, nos termos da IN RFB no 900/2008.
Contudo, nos termos da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722665/2014-62
5
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Ante o exposto, o pedido da recorrente deve ser provido.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e REJEITO as preliminares e, no mérito, DOU-
LHE PROVIMENTO EM PARTE para determinar a dedução de valores eventualmente recolhidos
pela Recorrente na sistemática do SIMPLES Nacional, nos termos da Súmula CARF no 76.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 190
DF CARF MF
Original